Tribunal: TJSP
Processo: 2178957-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação. Correção monetária. Previsão contratual do índice apenas para reajuste anual do aluguel. Incidência da tabela Prática do E. Tribunal de Justiça que se mostra de rigor. Mantido o indeferimento do pedido de indenização/retenção por benfeitorias e bens. Análise da planilha de cálculo disposta nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação. Correção monetária. Previsão contratual do índice apenas para reajuste anual do aluguel. Incidência da tabela Prática do E. Tribunal de Justiça que se mostra de rigor. Mantido o indeferimento do pedido de indenização/retenção por benfeitorias e bens. Análise da planilha de cálculo disposta nos autos da execução onde consta expressamente a incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sobre os aluguéis devidos, configurando "bis in idem". Inadimplemento do aluguel que permite apenas a incidência da multa moratória de 1% (um por cento) ao mês, restando afastada a multa de natureza compensatória de 10% (dez por cento) da memória de cálculo acostada aos autos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.